Tribunal: TCU
Processo: 004.560/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2798/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.560/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan de Oliveira Balaro Ferreira (XXX.414.097-XX); Diogo Faria Diniz Marques (XXX.679.537-XX); Filipe de Medeiros Rodrigues (XXX.752.557-XX); Gabriel Dias da Silva (XXX.118.887-XX); Herik Ferreira Silveira (XXX.044.247-XX); Kelvin Lopes Grasso (XXX.727.557-XX); Matheus Rangel Exposito (XXX.371.387-XX); Maycon Douglas Nunes Ferreira (XXX.438.377-XX); Pedro Figueira de Oliveira Marques (XXX.790.237-XX); Raphael Leao Evangelista da Silva (XXX.739.447-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.